Tribunal: TJBA
Processo: 0562316-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562316-18.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: RICARDO FALCAO SETENTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, consubstanciado em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente reconhecida de ofício, sem prévia intimação específica do exequente. No curso do processo, foram realizadas diligências para localização de bens do devedor, ainda que sem êxito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente sem a prévia intimação específica do exequente para se manifestar; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas no curso da execução afastam a caracterização de inércia processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente, embora possa ser reconhecida de ofício, exige, como condição de validade, a intimação prévia e específica do exequente para manifestação, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A efetivação de diligências voltadas à satisfação do crédito, mesmo que infrutíferas, demonstra a atuação processual do exequente, afastando a configuração de inércia absoluta. A inexistência de decisão formal de suspensão do feito impede a contagem automática do prazo da prescrição intercorrente nos moldes do entendimento fixado no REsp 1.604.412/SC. A extinção do feito sem a devida observância dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas configura vício que justifica a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação específica do exequente para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A realização de diligências destinadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas, descaracteriza a inércia processual necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe decisão formal de suspensão do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0562316-18.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado RICARDO FALCÃO SETENTA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.